Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000206-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ERICARLA DA SILVA CORONEL - CPF: 013.061.131-05 (AGRAVADO), JULIO CESAR FARIAS - CPF: 976.461.304-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000206-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ERICARLA DA SILVA CORONEL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO – CIRURGIA PÓS- BARIÁTRICA – INDICAÇÃO PARA
PLÁSTICA MAMÁRIA DIREITA E ESQUERDA; DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA; CORREÇÃO CIRÚRGICA DE DIÁSTASE DOS MÚSCULOS RETOS ABDOMINAIS; CORREÇÃO DE LIPOMATOSE

– NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE – URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA

– AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Não se conhece da alegação de falta de interesse processual quanto aos pedidos de liberação dos procedimentos de
Dermolipectomia para abdome avental, diastase dos retos abdominais e lipomatose cervical
se tal matéria não foi objeto de análise pelo julgador singular, sob pena de supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e prejulgamento.

Há de ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória, diante da ausência cumulativa dos requisitos

do art. 300,
caput
, do CPC/15, se não se verificar a urgência da medida, apesar de os procedimentos indicados pelo médico assistente
–

PLÁSTICA MAMÁRIA DIREITA E ESQUERDA; DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA; CORREÇÃO CIRÚRGICA DE DIÁSTASE DOS MÚSCULOS RETOS ABDOMINAIS; CORREÇÃO DE LIPOMATOSE
–
se tratem, a princípio, de intervenções cirúrgicas de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
na
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ERICARLA DA SILVA CORONEL,
contra a decisão que deferiu a tutela para determinar que a requerida assegure, imediatamente, a realização das cirurgias indicadas à autora, quais sejam:
PLÁSTICA MAMÁRIA DIREITA E ESQUERDA – CÓD. TUSS – 3060212-2 X2 ; DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL NÃO ESTÉTICA – CÓD TUSS – 30101271 ; CORREÇÃO CIRÚRGICA DE DIÁSTASE DOS MÚSCULOS RETOS ABDOMINAIS – COD. TUSS – 31009050, CORREÇÃO DE LIPOMATOSE – CÓD TUSS - 30212189)
, com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado pelo médico, bem como todo medicamento necessário aos procedimentos, em rede credenciada, indicando ainda, ao menos 3 médicos de sua rede especialista em cirurgia reparadora, sob pena de, não o fazendo, ser obrigada a arcar com os honorários de profissional de sua confiança.

E ainda, concedeu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da ordem judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais, nos termos do artigo 297 do CPC/15.

Sustenta a agravante a falta de interesse processual quanto à liberação dos procedimentos de
Dermolipectomia para abdome avental, diastase dos retos abdominais e lipomatose cervical
, uma vez que tais tratamentos foram autorizados pelo plano de saúde.

Alega que não possui obrigação legal ou contratual em autorizar a Fisioterapia respiratória, correção da hipertrofia mamária unilateral e a drenagem linfática, tendo em vista a ausência de previsão no rol da ANS, o qual é taxativo, e a não demonstração de urgência/emergência no tratamento.

Defende a inexistência de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo e assevera que só há obrigatoriedade de autorizar o procedimento de mamoplastia quando há mutilação da mama decorrente de tratamento de câncer ou probabilidade de desenvolvimento da doença.

Aduz que o único procedimento de cobertura obrigatória em relação à plástica pós bariátrica reparadora é a cirurgia de Dermolipectomia para correção de abdome, consoante diretriz da ANS (DUT 18 - anexo II, da RN 428).

No mais, defende a necessidade de caução real ou fidejussória no valor do tratamento, tendo em vista a parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso (ID 72480457).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 76014469).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSULA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, alega a agravante falta de interesse processual quanto à liberação dos procedimentos de
Dermolipectomia

para abdome avental, diastase dos retos abdominais e lipomatose cervical
, uma vez que tais tratamentos foram autorizados pelo plano de saúde.

A agravada, por outro lado, aduz na contraminuta que tais procedimentos foram negados tacitamente, não tendo a recorrente comprovado a autorização.

Todavia, verifica-se que tal matéria não foi objeto de análise pelo julgador singular, não podendo assim ser apreciado por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição e prejulgamento.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – MIELOMENINGOCELE – INDICAÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO PEDIASUIT – ANÁLISE PORMENORIZADA NECESSÁRIA - ATRASO NO DESENVOLVIMENTO MOTOR E COMPROMETIMENTO FÍSICO/NEUROLÓGICO - TERAPIA CONVENCIONAL JÁ UTILIZADA E SEM SUCESSO – TENTATIVA PELO MÉTODO SOLICITADO – MEDIDA DEVIDA - RECUSA DO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS – IMPRESCINDIBILIDADE DE EMPREGO DE TÉCNICA DIVERSA – PERSPECTIVA DE ALGUMA MELHORA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - DECISÃO MANTIDA – REEMBOLSO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO À TABELA CONSTANTE NO CONTRATO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Apesar de recentemente, no AgInt no AREsp 1497534/SP, o STJ ter definido que os métodos Pediasuit/Therasuit não têm evidência de superioridade sobre a terapia convencional, cada caso deve ser analisado de forma individual e pormenorizada. Assim, se já ministrado o tratamento rotineiro sem a melhora esperada, é mais prudente, ao menos em cognição sumária, que o plano de saúde custeie os meios adequados para que o paciente seja submetido a técnica diversa, com perspectiva de obter algum resultado satisfatório.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), impõe-se a concessão da tutela de urgência para assegurar ao paciente a terapia prescrita.

A alegação de que o método indicado não consta no rol da ANS não justifica a recusa do custeio, visto que essa lista é meramente exemplificativa e contém apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora.

É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
." (TJMT - N.U 1022381-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) g.n.

Desta feita,
não conheço da alegação de falta de interesse processual
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai- dos autos que a autora, ora agravada, é usuária do plano de saúde Unimed Cuiabá fornecido pela requerida/agravante, na condição de dependente de seu esposo, cadastrada perante a demandada sob o numero de carteira 00565303000749018, não possuindo qualquer tipo de carência a ser cumprida e encontrando-se adimplente com todas as mensalidades.

Consta que a requerente foi diagnosticada com obesidade severa Grau III mórbida, pesando 98kg, período marcado por diversas tentativas frustradas para controle do peso corporal.

Em razão disso, houve indicação médica para realização de cirurgia bariátrica, a qual foi realizada, tendo a autora evoluído com perda maciça de peso de 35kg.

Segundo a demandante, após a realização do procedimento passou a apresentar considerável flacidez de pele em diversas regiões do corpo, além de dermatites, mau cheiro e assaduras, o que causa grave incômodo e desconforto físico.

Por esses motivos solicitou a realização da cirurgia reparadora/funcional ao plano de saúde e, diante da negativa da requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, foi indicado pelo médico assistente, Dr. Marcel Noronha Gonzaga CRM 8721/MT, a realização dos procedimentos de "
cirurgia de dermolipectomia abdominal associado à correção de diástase de músculos reto-abdominais e lipoaspiração corporal para tratamento de dermolipodistrofia corporal citada no exame físico. Além disso, em segundo tempo cirúrgico (segunda cirurgia) é indicada a cirurgia de mamoplastia com uso de implantes de silicone para tratamento do excesso de pele e perda do volume mamário consequentes à perda de peso
.," (ID 82926461 - Pág. 31) para correção de deformidades decorrentes da grande perda de peso após a cirurgia bariátrica.

Conquanto se tratem, a princípio, de procedimentos cirúrgicos de caráter reparador não estético pós-bariátrico, admitidos pela jurisprudência como continuidade do tratamento de obesidade mórbida e, portanto, cobertos pelo plano de saúde, não se verifica,
a priori
, a urgência da medida.

Ora, é inegável a grande perda de peso da paciente (cerca de 35 kg, conforme Relatório Médico constante no 82926461 - Pág. 31), no entanto, não restou demonstrado a necessidade da realização imediata com cirurgia por meio de tutela de urgência.

Não há provas, ao menos nesta fase de cognição sumária, de que a paciente desenvolveu outras doenças relacionadas ao excesso de pele que comprometa sua saúde e assim justificaria a intervenção médica antes da instrução processual.

Neste particular, insta salientar que não há do citado relatório médico descrição de urgência nos procedimentos a

serem realizados, não sendo suficiente a indicação de urgência constante no Laudo psicológico (ID 82926461 - Pág. 38), que tem como justificativa a contribuição para melhora do quadro psicológico, emocional, somando-se aos estados físico e social, sem qualquer menção à efetivo risco à vida da paciente. Vejamos:

"
[...] Elicarla apresenta adequado nível de maturidade, intelecto e lucidez mental, bem como boa orientação e atenção, tanto autopsíquica quanto alopsíquica. Suas expectativas estão adequadas à realidade que se apresenta, bem como sua capacidade de cognição e volição. Por conta do diagnóstico psicológico,
valida-se ser de real necessidade a realização com urgência e brevidade das cirurgias abaixo propostas, a fim de que estas possam ser elementos de contribuição como fatores de potencialização da melhora de seu quadro psicológico,
emocional, somando-se aos estados físico e social, compondo a saúde INTEGRAL do paciente - soma da saúde física e mental
." (ID 82926461 - Pág. 40) g.n.

Desta feita, não demonstrada a urgência para a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados –

mormente no atual cenário de pandemia causado pelo Covid-19, que se apresenta, aliás, numa das fases mais difíceis, com elevado número de mortes e ocupações de UTIs – há de ser reformada a decisão singular para indeferir o pedido de tutela, tendo em vista a ausência cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
."

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.19.131454-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
". (TJRS - Agravo de Instrumento No 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão singular para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021